Tribunal: TJBA
Processo: 8077085-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077085-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, PAULO ROBERTO GRIMA DA CONCEICAO, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO. NULIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. DISTINÇÃO FIXADA PELO STJ NO AGINT NO RESP 1.909.140/PE. CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE ÍNDICES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO, MAS SOBRE MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS E NÃO APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por beneficiária de conta vinculada ao PASEP contra sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e indeferiu a prova pericial requerida. A apelante sustenta cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção da perícia contábil, além da legitimidade da instituição financeira para responder pela má gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se: (i) se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia contábil; e (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas de gestão de contas do PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a controvérsia demanda prova técnica contábil para apurar movimentações financeiras de longa data. A jurisprudência do STJ distingue situações em que se questionam os índices do fundo — hipótese de responsabilidade da União — daquelas em que se discute má administração da conta individual, caso em que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, sociedade de economia mista gestora do PASEP (AgInt no REsp 1.909.140/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/04/2021). Nessa linha, a competência é da Justiça Comum Estadual e deve ser reconhecida a legitimidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a perícia contábil e o feito prossiga regularmente.

Tese de julgamento:
Nas ações relativas a contas vinculadas ao PASEP, havendo alegação de má gestão pelo Banco do Brasil — consistente em saques irregulares ou ausência de aplicação dos índices de correção e juros —, é da instituição financeira a legitimidade passiva, impondo-se a realização de perícia contábil como meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 489, §1º; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 9.978/2019, arts. 4º e 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.909.140/PE; TJBA, ApCiv nº 8006796-09.2020.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 18/03/2021; TJBA, AI nº 8022711-47.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, pub. 03/02/2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador de Justiça

12